Tribunal: TJBA
Processo: 8039242-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039242-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: DANIELA ROSA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LUBNA SILVA FIGUEREDO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA EXCESSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os valores cobrados a título de coparticipação no custeio de terapias multidisciplinares, sob pena de multa.

Fato relevante. A controvérsia refere-se à legalidade e proporcionalidade da cobrança de coparticipação em plano de saúde, aplicada sobre sessões terapêuticas destinadas a menor diagnosticado com Síndrome de Down, cujo tratamento contínuo é essencial.

Decisão anterior. Juízo de origem deferiu a liminar para limitar os valores cobrados, em razão da majoração excessiva e repentina dos encargos, especialmente diante da condição de vulnerabilidade do beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de coparticipação prevista em contrato de plano de saúde pode ser aplicada de modo a inviabilizar o acesso ao tratamento contínuo por menor com deficiência, a ponto de configurar onerosidade excessiva e prática abusiva, à luz do CDC e das normas da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de coparticipação é válida nos termos do art. 16 da Lei nº 9.656/1998, desde que não comprometa o acesso aos serviços de saúde nem imponha encargos desproporcionais.

Os documentos juntados aos autos demonstram cobrança significativamente superior à média anteriormente praticada, apontando, em juízo de cognição sumária, para a onerosidade excessiva e para possível abusividade na aplicação da cláusula contratual.

A limitação da cobrança visa resguardar o acesso contínuo ao tratamento de saúde do menor, respeitando os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite a suspensão da cobrança de coparticipação, quando aplicada em percentuais que impedem ou dificultam o uso efetivo do plano de saúde, especialmente em casos de pacientes com necessidades especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida, desde que não seja aplicada de forma a inviabilizar o acesso aos serviços contratados. 2. Configura onerosidade excessiva e prática abusiva a cobrança que compromete o tratamento contínuo de menor com deficiência, autorizando a concessão de tutela de urgência para limitar os valores exigidos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 39, V; Lei nº 9.656/1998, art. 16; Resolução Normativa ANS nº 268/2011, art. 9º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2045203/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 22.04.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.849.996/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 30.03.2020; TJRS, AI 70081756942, Rel. Des.
Eliziana
da Silveira Perez, 6ª Câmara Cível, j. 28.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8039242-38.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
,
sendo Agravado
DANIELA ROSA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA